Tribunal: TJBA
Processo: 8067538-07.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067538-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIME, JURI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA POR MENOR EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. FEITO DISTRIBUÍDO PARA O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO ANTERIOR AO PRECEDENTE FIRMADO PELO TEMA 1058/STJ. AUTOR QUE ATINGE A MAIORIDADE NO CURSO DE DEMANDA. SUBSEQUENTE REMESSA AO JUÍZO DA INFÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO CRITÉRIO TEMPORAL DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri, Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Irecê, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 8111377-21.2020.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir qual Juízo é competente para processar e julgar lide proposta por menor púbere, que, no curso do feito, atingiu a maioridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça da Infância e Juventude para ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos a crianças e adolescentes está prevista nos arts. 148, IV, do ECA e 77, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária da Bahia. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.846.781/MS (Tema nº 1058), firmou entendimento de que tal competência é absoluta, independentemente de o menor encontrar-se em situação de risco. 5. Todavia, no caso concreto, a demanda foi proposta perante o Juízo da Fazenda Pública antes de firmado o aludido precedente obrigatório, tendo a demanda ali tramitado mesmo após o Autor ter atingido a maioridade, inexistindo razão para a remessa dos fólios à Vara da Infância e Juventude neste momento processual. 6. Considerando que a maioridade foi alcançada antes do declínio de competência e que toda a instrução processual se desenvolveu no Juízo Cível, deve-se reconhecer a competência deste, evitando prejuízo à segurança jurídica e à economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8067538-07.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ, e Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO. Salvador, .